Tribunal: TJDFT
Processo: 0759251-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante afirma que o acórdão foi contraditório, sob o fundamento de que o resultado do julgamento teria sido dissociado dos fatos e documentos acostados aos autos.
3. Sem razão. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria objeto do recurso.
4. Assim, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, não tendo a embargante, portanto, apontado qualquer vício no acórdão embargado, que se encontra adequado e suficientemente motivado.
5. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.